Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711222-45.2020.8.07.0003 APELANTE: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Em petição dirigida à eminente relatora (id 23865305), o autor informa o descumprimento, pelo menos a partir do mês de fevereiro/21, de decisão que obrigou a ré a fornecer-lhe o medicamento Caprelsa 300mg. Em suma, defende a adoção das medidas previstas no CPC 139, IV, bem como a revisão do valor das astreintes. 2. Sem embargo do direito que o autor busca realizar, sua manifestação nitidamente não se insere nas hipóteses de apreciação no plantão judicial. A começar pelo direcionamento à eminente relatora e, principalmente, pelo de fato de não citar, em momento algum, a razão que o levou a submeter sua petição ao plantão. Somado a isso, a julgar pelos fatos narrados, a interrupção do fornecimento teve início, na melhor das hipóteses, em meados de fevereiro, por volta do dia 17. É inegável que dispôs de tempo suficiente para reportar ao Juízo natural o alegado descumprimento, pelo requerido, da medida. A intervenção, no exercício de competência excepcional e restrita, do magistrado plantonista cinge-se ao controle da legalidade de atos recentes, praticados durante o plantão ou na sua proximidade imediata. A ausência de ato recente inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, dos requerimentos formulados pelo autor. Acrescente-se a eventual necessidade de oitiva prévia do réu acerca da falta que lhe é atribuída. 3. Posto isso, não conheço dos pedidos, em regime de plantão. Conclusos à eminente relatora. Intimem-se. Brasília, 09/03/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista